Tribunal: STJ
Processo: 2185106-35.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412236 - SP (2023/0230741-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDILAINE APARECIDA MORASSUTTI ZAMBOLI
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE ZAMBOLI
ADVOGADO
: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE - SP207794
AGRAVADO
: ROSE MARY JORDAO SEGALLA
ADVOGADO
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: d4bb318c-f71e-4cdb-9734-6bd9a81dfa30

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2412236 - SP (2023/0230741-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDILAINE APARECIDA MORASSUTTI ZAMBOLI
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE ZAMBOLI
ADVOGADO
: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE - SP207794
AGRAVADO
: ROSE MARY JORDAO SEGALLA
ADVOGADO
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDILAINE APARECIDA
MORASSUTTI ZAMBOLI e outro contra decisão singular da lavra da Presidência do
STJ que não conheceu do recurso especial em virtude da ausência de impugnação aos
fundamentos relativos à não indicação de artigo de lei federal violado; ausência de
afronta a dispositivo legal; o óbice da Súmula 7 do STJ e a não comprovação da
divergência jurisprudencial (fls. 306-307).
A parte agravante afirma que a matéria recorrida não importa reexame do
conjunto fático-probatório, uma vez que se trata de matéria de direito, não incorrendo,
portanto, no óbice da Súmula 07 do STJ.
Aduz que "o debate trazido à baila foi amplamente impugnado, não
incorrendo, portanto, com a regra ajustada no art. 932, inciso III, do CPC" (fl. 322).
Reitera as razões do seu recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
interno pela Turma.
Intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 330-341).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Documento eletrônico VDA47337745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:13
Código de Controle do Documento: 9a27263a-32dc-4496-928b-0176b54fa53a

Constou, na decisão ora agravada, que o recurso especial não foi admitido
pela Presidência do Tribunal de origem sob os seguintes fundamentos: (i) alegação
genérica de violação à Lei 8.009/90, uma vez que não houve a individualização do
artigo violado; (ii) o óbice da Súmula 7 do STJ no que se refere à negativa de vigência
dos arts. 223 e 505 do Código de Processo Civil/2015; e (iii) a não comprovação do
dissídio jurisprudencial apresentado.
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
reiterou as razões do seu recurso especial alegando a interpretação divergente da Lei
8.009/90 e a existência de dissídio jurisprudencial (fls. 264-279).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos
indicados na decisão que não admitiu o recurso especial, sendo imperioso destacar a
mera reprodução das razões do seu recurso especial.
Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem
fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todas as razões da
decisão recorrida. Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do artigo
1.021, § 1o, do CPC/2015 não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno, como ensinam o artigo 932, III, do mesmo diploma e o enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA
SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO
DOS DEMAIS DESCENDENTES. SÚMULA 283 DO STF. SÚMULA 7 DO STJ.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, "Nos termos dos artigos 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgInt no AREsp 903.181
/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
18/04/2017
de
).
27/04/2017
[...] 6. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.150.493/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/3/2024
22/3/2024

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:13
Código de Controle do Documento: 9a27263a-32dc-4496-928b-0176b54fa53a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.412.236 / SP
Número Registro: 2023/0230741-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0001778052010826030
00017780520108260309
00017780520108260309309012010001778
00017780520108260309309012010001778802010
1778052010826030
17780520108260309
17780520108260309309012010001778
17780520108260309309012010001778802010
20220000833344
20230000091416
20569666120148260000
21851063520228260000
2185106352022826000050000 309012010001778
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDILAINE APARECIDA MORASSUTTI ZAMBOLI
AGRAVANTE : MARCIO HENRIQUE ZAMBOLI
ADVOGADO : ANDRÉ RODRIGUES DUARTE - SP207794
AGRAVADO
: ROSE MARY JORDAO SEGALLA
ADVOGADO : TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDILAINE APARECIDA MORASSUTTI ZAMBOLI
AGRAVANTE : MARCIO HENRIQUE ZAMBOLI
ADVOGADO : ANDRÉ RODRIGUES DUARTE - SP207794
AGRAVADO
: ROSE MARY JORDAO SEGALLA
ADVOGADO : TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
TERMO
Documento eletrônico VDA47578829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: 0d45edb4-5f52-4e31-8dd3-18553ed66043

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: 0d45edb4-5f52-4e31-8dd3-18553ed66043